Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-50.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multas ambientais - Termo de Compromisso de Reposição Vegetal assinado pela SABESP e pelo Município de Barueri para fins de compensação ambienta em razão da construção de reservatório de água – Obrigação da SABESP ao plantio e manutenção, por 24 meses, de 5.212 mudas, metade das quais na área da intervenção, e a outra metade, em áreas a serem especificadas pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multas ambientais - Termo de Compromisso de Reposição Vegetal assinado pela SABESP e pelo Município de Barueri para fins de compensação ambienta em razão da construção de reservatório de água – Obrigação da SABESP ao plantio e manutenção, por 24 meses, de 5.212 mudas, metade das quais na área da intervenção, e a outra metade, em áreas a serem especificadas pelo Município – Descumprimento do acordo e inércia da SABESP quanto aos pedidos de informação do Município por 4 anos, desde a assinatura do termo de compromisso – Compensação oferecida pela SABESP, em relação à totalidade das mudas (5.212), que se revelou muito aquém do efetivo valor de mercado – Valor atribuído pelo Município que se mostra proporcional ao preço inicialmente proposto pela SABESP, quando da primeira proposta, tendo em mente o decurso de 4 anos – Multa cuja anulação deve ser mantida, eis que inaplicável o art. 12 da LM no 1.982/2010 à espécie por absoluta ausência de árvores plantadas e, portanto, sujeitas ao prazo de manutenção – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002707-50.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BARUERI,
é
apelada/apelante
CIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002707-50.2019.8.26.0068 - Barueri
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
APELADO/APELANTE: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
VOTO No 17744
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multas ambientais -
Termo de Compromisso de Reposição Vegetal assinado pela
SABESP e pelo Município de Barueri para fins de
compensação ambienta em razão da construção de reservatório
de água – Obrigação da SABESP ao plantio e manutenção, por
24 meses, de 5.212 mudas, metade das quais na área da
intervenção, e a outra metade, em áreas a serem especificadas
pelo Município – Descumprimento do acordo e inércia da
SABESP quanto aos pedidos de informação do Município por
4 anos, desde a assinatura do termo de compromisso –
Compensação oferecida pela SABESP, em relação à totalidade
das mudas (5.212), que se revelou muito aquém do efetivo
valor de mercado – Valor atribuído pelo Município que se
mostra proporcional ao preço inicialmente proposto pela
SABESP, quando da primeira proposta, tendo em mente o
decurso de 4 anos – Multa cuja anulação deve ser mantida, eis
que inaplicável o art. 12 da LM no 1.982/2010 à espécie por
absoluta ausência de árvores plantadas e, portanto, sujeitas ao
prazo de manutenção – Sentença mantida – Recursos
desprovidos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
embargos à execução fiscal de multa ambiental, acolheu-os parcialmente apenas para
afastar a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação principal (CDA de
fls. 80/81), consistente no plantio de mudas para fins de compensação ambiental. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
3
tanto, considerou o juízo de origem que o não plantio das mudas pela embargante restou
devidamente justificado pela necessidade de ampliação da área ocupada pelo
reservatório de água, o que afastaria a multa de menor valor, contudo, subsistiria a
necessidade de compensação pelo valor previsto na outra CDA (fls. 78/79). Em razão da
sucumbência recíproca, foi a embargante condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00, e o Município, ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00.
Em síntese, sustenta o Município que i) a SABESP vem
protelando o cumprimento do Termo de Compromisso de Reposição Vegetal no
112/2013, pelo qual se obrigou ao plantio de 5.212 mudas; ii) mediante o Informativo
Técnico no 170/2018, foi noticiado o descumprimento do TCRV no 056/2014 (primeiro
projeto de plantio), o que ensejou a lavratura do auto de infração ambiental DBIO no
08/2018; iii) o valor apurado no auto de infração se refere à totalidade da compensação
(plantio e manutenção, por 24 meses, de 5.212 mudas), nos termos da Resolução SEMA
no 02/2018; iv) a multa foi corretamente aplicada com fulcro nos arts. 12 e 15 da LM no
1.982/2010; v) os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, haja
vista o disposto no art. 85, par. 3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 415/424.
Por seu turno, aduz a SABESP que i) se comprometeu a
efetuar o plantio de 5.212 mudas em razão do reservatório de água que construiu, sendo
que metade das mudas seriam plantadas na área da intervenção, e a outra metade, em
áreas indicadas pelo próprio Município, no valor total de R$ 247.612,00; ii) após
constatar a inadequação das áreas indicadas pelo Município para o plantio e
desenvolvimento das mudas, requereu que a compensação fosse feita em dinheiro, no
valor de R$ 368.183,77; iii) não obstante o cumprimento do TCRV no 56/2014 estar em
negociação, o Município indevidamente lavrou auto de infração (DBIO no 08/2018),
aplicando multa de R$ 8.635,00 e fixando a compensação no valor de R$ 588.888,62,
cujo valor atualizado de R$ 709.855,68 foi inscrito em dívida ativa; iv) a penalidade foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
4
extremamente rigorosa e sua aplicação não se atentou para as negociações que estavam
em curso, bem como o valor da compensação se mostra por demais elevado; v) o
Município carece de interesse de agir, pois a questão estava em plena discussão no
âmbito administrativo; vi) sempre buscou a observância dos princípios da administração
pública, notadamente da eficiência; vii) devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e equidade; viii) a multa e o valor da compensação
noticiados pelo Município ferem o interesse público, uma vez que afetaria sobremaneira
uma empresa que atua em obras de saneamento básico no Município. Com tais
argumentos, pede a extinção da execução fiscal.
Contrarrazões às fls. 401/409.
Recurso tempestivos e bem processados.
É o relatório.
As irresignações são descabidas.
Cuida-se de embargos à execução fiscal de duas multas
ambientais: i) a primeira, no valor de originário de R$ 588.886,62, como compensação
pelo não plantio de 5.212 mudas, tal qual acordado no TCRV no 56/2014 (fls. 239); a
segunda, pelo descumprimento dos arts. 12 e 15 da Lei no 1.982/2010.
Do que consta nos autos, a SABESP se obrigou, em 2014,
ao plantio de 5.212 mudas de árvores em razão da supressão de vegetação na área de
construção de um reservatório de água no Município de Barueri. O dever de
apresentação de projeto nesse sentido foi objeto do TCRV no 112/2013 (fls. 187). O
primeiro deles (fls. 211/227), previu o plantio de 4.800 mudas na área do reservatório e
das 412 restantes em áreas a serem indicadas pelo Município, estas cujo valor de plantio
e manutenção por 24 meses ficou estipulado em R$ 89.514 (fls. 220/221). No entanto,
tal proposta foi recusada pelo Município sob o fundamento de excessivo adensamento
arbóreo na área do reservatório (fls. 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
5
Em seguida, foi apresentado outro projeto pela SABESP
(fls. 191/208), compreendendo o plantio de 2.606 mudas na área do reservatório e das
outras 2.606 mudas em áreas a serem especificadas pelo Município, sendo importante
consignar que o custo do plantio e manutenção de metade das mudas foi estipulado em
R$ 247.612,00 (fls. 201/202):
“Para a realização do plantio de do passivo de mudas restante,
correspondente a 2.606 (duas mil seiscentas e seus) mudas, ficaram
estabelecidos os custos de plantio e manutenção por 24 (vinte e
quatro meses) conforme tabela abaixo:
(...)
Custo total de plantio e manutenção por dois anos R$ 247.612,00
(duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e doze reais)”
Assim, nos termos do informativo técnico no 164/2014
(fls. 230/237), datado de 07/04/2014, o segundo projeto foi deferido. O TCRV no
56/2014, nesses termos, foi assinado no mesmo dia (fls. 239).
Em 09/12/2015, mediante o Ofício no 1.351/2015, o
Município notificou a SABESP para que cumprisse o TCRV no 56/2014 (fls. 243). A
notificação foi reiterada em 26/12/2017, por meio do Ofício no 791/2017 (fls. 246).
Tendo a SABESP se quedado inerte quanto ao cumprimento do acordo, foi expedido,
em 14/03/2018, o Informativo Técnico no 170/2018, pelo qual foi constatada a ausência
de plantio das mudas e, consequentemente, infração ao art. 12 da LM no 1.982/2010. Na
oportunidade, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental no 08/2018, estabelecendo
compensação de R$ 588.886,62 para o plantio das 5.212 mudas, e multa no valor de R$
8.635,00, tendo a embargante sido comunicada sobre o ato via Ofício no 382/2018, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
6
15/03/2018 (fls. 252).
A SABESP, em resposta datada de 13/04/2018 (fls. 253),
ofereceu R$ 150.000,00 a título de compensação total das mudas, requerendo o
cancelamento do AIA no 08/2018, pedido que restou indeferido por decisão
devidamente fundamentada (fls. 246/256). Em nova proposta, de 12/06/2018, a
SABESP aumentou o valor da compensação para R$ 300.000,00, pedido que
igualmente foi indeferido. Mais uma vez, em 20/09/2018, foi oferecida compensação de
R$ 368.183,77 (fls. 72), também indeferida, consignando a SABESP que, “tendo em
vista as dificuldades em manter espécies arbóreas em regiões urbanizadas, devido à
grande quantidade de vandalismo que acaba matando as espécies, entende-se o
pagamento direto ao município como melhor opção”. Desse modo, o débito foi inscrito
em dívida ativa e se tornou objeto desta exação.
Pois bem.
Deste breve resumo, verifica-se que a SABESP
descumpriu o acordo pelo qual lhe incumbia o plantio de 5.212 mudas para fins de
reparação ambiental, sendo metade das mudas destinadas à área da intervenção, e a
outra, a locais especificados pelo Município. Inclusive, a empresa deixou de responder
aos dois primeiros ofícios do Município acerca do cumprimento da obrigação, datados
de 2015 e 2017, o que deu ensejo ao AIA de 2018. Nesse sentido, a inércia da SABESP
quanto ao cumprimento do TCRV no 56/2014 está devidamente comprovada, eis que
não foi demonstrado qualquer motivo para o não plantio das mudas, mesmo quando
instada pelo Município por mais de uma vez. A bem da verdade, foi apresentada
justificativa às fls. 334, mas isso se deu em 03/06/2020, passados muitos anos desde a
assinatura do acordo e recebimento dos ofícios.
De mais a mais, o que efetivamente importa para o caso
vertente é o valor da compensação e a validade da multa. No que tange à compensação,
o valor inicialmente proposto pela SABESP foi de R$ 247.612,00 pelo plantio e
manutenção, por 24 meses, de 2.606 mudas, o que pode ser ilustrado como R$ 95,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
7
por muda. Tal preço foi proposto em 07/03/2014, pelo que não se pode concluir por
eventual exorbitância do valor de R$ 588.886,62, fixado em 14/03/2018, pelo plantio e
manutenção de todas as 5.212 mudas, eis que o preço por muda é de R$ 113,00, quantia
que, considerando o decurso de quatro anos desde a primeira avaliação, está dentro do
esperado no que tange à correção monetária. Frise-se, ainda, que a proposta de
compensação total foi oferecida pela própria SABESP, o que afasta discussões acerca
das especificidades das áreas de plantio.
Por fim, no que tange a multa, sua anulação deve ser
mantida. Com efeito, os arts. 11 e 12 da LM no 1.982/2010 dispõem:
Art. 11. O período mínimo de acompanhamento profissional,
manutenção e substituição das árvores será de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da emissão do alvará de construção, devendo ser
apresentado relatório pelo responsável técnico informando as
condições do vegetal plantado, acompanhado de registro fotográfico
assim definido:
a) até 3 (três) dias úteis após a realização do plantio;
b) após 30 (trinta) dias da realização do plantio;
c) após 6 (seis) meses da realização do plantio;
d) após 12 (doze) meses da realização do plantio;
e) após 18 (dezoito) meses da realização do plantio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-50.2019.8.26.0068
8
f) após 24 (vinte e quatro) meses da realização do plantio.
Art. 12. O não cumprimento do prazo estabelecido no artigo 11 desta
Lei implicará a multa de 1 (uma) UFIB por mês de atraso e por
unidade de árvore, até o limite de 250 (duzentos e cinqüenta) UFIBs.
Note-se que, para a aplicação da multa prevista no art. 12,
mister que haja ao menos o plantio das árvores, sem o que não há que se falar em
acompanhamento sujeito a prazo. Assim, como a SABESP deixou de plantar as mudas
definidas no acordo, não havia obrigação de acompanhamento e apresentação de laudo
técnico pelo prazo de 24 meses, o que torna insubsistente a aplicação de multa com
fulcro específico no art. 12 da LM no 1.982/2010. Ainda que se possa falar que o prazo
se inicia da emissão do alvará de construção, o prazo mencionado é mínimo, ou seja, a
punição incide sobre quem deixa de fazer o devido acompanhamento antes dos 24
meses, ou por quem atrasa os prazos da alíneas, e não por quem atrasa o plantio.
Do exposto, nega-se provimento a ambos os recursos.
MÔNICA SERRANO
Relatora